Tribunal: TJMT
Processo: 1013928-20.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
EMENTA E VOTO
SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI No 9.099/1995
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. PERDA DO VOO DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ATRASO DE 11 (ONZE) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que condenou a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.
2. Recorrido que adquiriu passagem aérea da empresa recorrente para o trecho: Rio de Janeiro/RJ – Porto Velho/RO, com conexão em Brasília/DF, para o dia 29/12/2019, com partida às 18h30min, e chegada às 23h00min. Alega que em virtude do atraso no voo inicial, foi surpreendido com informação que não seria possível realizar conexão em Brasília. Assim, a recorrente reacomodou o recorrido em outro voo com previsão de chegada às 10h20, do dia 30.12.2019, chegando ao destino final com um atraso de aproximadamente 11 (onze) horas do horário original.
4. O argumento de reestruturação da malha aérea não isenta a responsabilidade da companhia aérea, pois, no caso, se qualifica como risco inerente à atividade e, por consequência, configura a falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC.
5. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.
6. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e dentro da razoabilidade.
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Sentença mantida na íntegra, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.
9. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais) em razão do valor ínfimo da condenação.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013928-20.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[EDUARDO GONCALVES GUTIERREZ - CPF: 689.094.381-34 (RECORRENTE), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - CPF: 898.494.341-04 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A e
V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI No 9.099/1995

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. PERDA DO VOO DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ATRASO DE 11 (ONZE) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que condenou a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

2. Recorrido que adquiriu passagem aérea da empresa recorrente para o trecho: Rio de Janeiro/RJ – Porto Velho/RO, com conexão em Brasília/DF, para o dia 29/12/2019, com partida às 18h30min, e chegada às 23h00min. Alega que em virtude do atraso no voo inicial, foi surpreendido com informação que não seria possível realizar conexão em Brasília. Assim, a recorrente reacomodou o recorrido em outro voo com previsão de chegada às 10h20, do dia 30.12.2019, chegando ao destino final com um atraso de aproximadamente 11 (onze) horas do horário original.

4. O argumento de reestruturação da malha aérea não isenta a responsabilidade da companhia aérea, pois, no caso, se qualifica como risco inerente à atividade e, por consequência, configura a falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC.

5. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.

6.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e dentro da razoabilidade.

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Sentença mantida na íntegra, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

9. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais) em razão do valor ínfimo da condenação.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021